Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712793-17.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EMBARGADO: EPAMINONDAS OLIVEIRA DE SOUZA DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 50506665), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator